Tribunal: TJSP
Processo: 2052547-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação Judicial - Habilitação de crédito trabalhista - Gratuidade judiciária indeferida – Parcela do recurso não conhecida – Deduções de quantias referentes a contribuições previdenciárias e fiscais "da cota da Autora" já realizadas – Interesse recursal descaracterizado quanto a este pleito - Pretendida compensação com crédito quirografário – Indeferimento exposto, mesmo sem haver sido

Ementa:
Recuperação Judicial - Habilitação de crédito trabalhista - Gratuidade judiciária indeferida – Parcela do recurso não conhecida – Deduções de quantias referentes a contribuições previdenciárias e fiscais "da cota da Autora" já realizadas – Interesse recursal descaracterizado quanto a este pleito - Pretendida compensação com crédito quirografário – Indeferimento exposto, mesmo sem haver sido feito um exame pormenorizado – Extinção da obrigação inviável - Credores distintos - Inaplicabilidade do artigo 368 do CC/2002 – Decisão mantida – Litigância de má-fé inocorrente - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052547-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RHESUS
MEDICINA AUXILIAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
FRANCISCO AUGUSTO ROSSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000
Agravante: Rhesus Medicina Auxiliar Ltda - Em
Recuperação Judicial
Agravado: Francisco Augusto Rossetti
Interessado: Banco Abn Amro Real S/A
Comarca: São Paulo
No na origem: 0065487-54.2013.8.26.0100
Voto No 16.266 - dig
EMENTA
Recuperação Judicial - Habilitação de crédito trabalhista -
Gratuidade judiciária indeferida
Parcela do recurso não
conhecida
Deduções de quantias referentes a contribuições
previdenciárias e fiscais "da cota da Autora" já realizadas
Interesse recursal descaracterizado quanto a este pleito -
Pretendida
compensação
com
crédito
quirografário

Indeferimento exposto, mesmo sem haver sido feito um exame
pormenorizado
Extinção da obrigação inviável - Credores
distintos - Inaplicabilidade do artigo 368 do CC/2002 Decisão
mantida Litigância de má-fé inocorrente - Recurso conhecido em
parte e desprovido na parte conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca da Capital, que, no âmbito da recuperação
judicial
da
agravante,
julgou
procedente
habilitação de crédito ajuizada pelo agravado, para
incluir crédito de sua titularidade, no importe de
R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil, duzentos e
cinquenta reais), na Classe I (Trabalhistas) e, no
importe de R$213.007,91 (duzentos e treze mil, sete
reais e noventa e um centavos), na Classe III
(Quirografários) (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante, de início, invocando o artigo
98, § 1o, inciso VIII do CPC de 2015, requer o
deferimento da gratuidade judiciária, com dispensa
do pagamento das custas do preparo, porquanto,
segundo
alega,
encontra-se
em
dificuldades
financeiras há mais de uma década, tendo ajuizado
pedido de recuperação judicial no ano de 2008.
Sustenta, a seguir, que as quantias referentes a
contribuições previdenciárias e fiscais "da cota da
Autora" devem ser deduzidas do crédito habilitado,
bem
como
as
custas
e
despesas
processuais.
Argumenta, ainda que "nenhuma consideração foi
feita quanto aos demais pedidos, destacando-se a
necessidade de expressa autorização para que a
Peticionária possa deduzir o crédito total do
montante a ser pago a cooperativas inscritas no rol
de credores quirografários da empresa, a fim de que
seja evitado o pagamento em duplicidade de tal
valor à Autora" (fls. 06). Finaliza, requerendo a
reforma da decisão recorrida, inclusive, com o
deferimento de efeito suspensivo (fls. 01/08).
Foi indeferido o efeito suspensivo postulado, bem como indeferida a gratuidade
judiciária, sendo determinado o recolhimento das
custas do preparo (fls. 210/214), o que foi
providenciado (fls. 220/222).
Em
contraminuta,
o
agravado
requer
a
manutenção da decisão recorrida, com a condenação
da
agravante
por
litigância
de
má-fé
(fls.
226/228).
O Administrador Judicial não se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 229).
É o relatório.
Confirma-se, de início, o indeferimento da
gratuidade judiciária requerida pela agravante.
Os benefícios da Justiça gratuita também se
aplicam às pessoas jurídicas, em razão do artigo
5°, inciso LXXIV, da Constituição da República não
fazer distinção entre estas e as pessoas físicas.
Para a pessoa jurídica obter o benefício da
assistência
judiciária gratuita não basta, no
entanto, apenas afirmar a insuficiência de recursos, deve comprovar de forma efetiva a situação econômica capaz de impossibilitar a
empresa de assumir o ônus processual. É necessária
demonstração efetiva da necessidade.
O pedido de concessão dos benefícios de
assistência judiciária formulado pela recorrente
teve como fundamento a alegação de que passa por
dificuldades financeiras, decorrentes de queda de
faturamento, encontrando-se, ainda, em recuperação
judicial; contudo, apenas esses fatos não implicam
imediatamente na caracterização de uma situação de
hipossuficiência econômica apta a ensejar, para uma
sociedade empresária, a concessão dos benefícios
postulados.
A recorrente noticia cumprir o plano de
recuperação judicial aprovado há cerca de dez anos
e não logrou apresentar prova idônea e satisfatória
que fosse capaz de demonstrar a impossibilidade de
arcar com as custas do presente recurso, fixadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apenas R$276,10 (duzentos e setenta e seis reais e
dez centavos) (artigo 4o, § 5o da Lei Estadual
11.608/2009). São apenas lançadas afirmações, sem
qualquer lastro probatório efetivo.
Consigne-se, também, que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento
2221640-56.2014.8.26.0000,
de relatoria do Desembargador Pereira Calças, esta Câmara
Reservada, reiterando o acima expendido, isto é, a
necessidade de efetiva comprovação da inviabilidade
de ser suportado o pagamento das custas e despesas
processuais pela pessoa jurídica, também observou
que
a
recuperação
judicial
pressupõe
que
a
sociedade ostente mínimos recursos, capazes de
indicar a viabilidade econômica e suficientes para
o pagamento das verbas enfocadas, naturalmente
vinculadas ao trâmite do procedimento concursal.
Considerados os elementos disponíveis sobre
a situação da recorrente, não há motivo plausível
para que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade processual, buscando-se, simplesmente,
uma relativização de critério para escapar ao
pagamento da taxa judiciária, que, na espécie,
repete-se, é de apenas R$276,10 (duzentos e setenta
e seis reais e dez centavos).
Confirma-se, então, o indeferimento da
gratuidade.
Num segundo plano, não se conhece da
parcela do recurso a partir da qual é postulado que
as
quantias
referentes
a
contribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
previdenciárias e fiscais "da cota da Autora" sejam
deduzidas do crédito habilitado, bem como as custas
e
despesas
processuais,
pois
isso
já
foi
providenciado pelo Contador e pelo Administrador
Judicial (fls. 30/32).
Não resta, nos termos do artigo 996,
“caput”
do
CPC
de
2015,
descaracterizado
o
interesse recursal quanto a este pleito, pois ele
já
foi
atendido
e
não
há
gravame para ser
combatido.
No mais, a agravante busca autorização para
deduzir o montante devido à agravada (Classe I
Trabalhista) do montante total a ser pago à credora
Cooperativa Lavorcoop (fls. 47/51) (Classe III
Quirografário).
Mesmo não tendo sido especificamente um
exame pormenorizado, o pleito atinente à proposta
compensação foi indeferido. Houve, em primeira
instância, frente à oposição de embargos de declaração, a afirmação da inviabilidade do
reconhecimento da extinção da obrigação objeto da
habilitação questionada, o que permite a análise da
matéria nesta instância revisora.
Uma anulação não deve ser feita, não
havendo invalidade processual para ser reconhecida,
devendo, isso sim, ser analisada, desde logo, a
matéria de fundo, inútil exigir a mera renovação do
pronunciamento judicial.
A compensação, no entanto, é viável somente
quando
as
partes
envolvidas
forem,
de
forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
7
simultânea, credora e devedora uma da outra, não
sendo preenchido o requisito subjetivo estatuído
pelo
artigo
368
do
Código
Civil
de
2002
(correspondente ao artigo 1.009 do Código de 1916).
Na espécie, a distinção das credoras, por
si só, desautoriza a compensação, feita remissão a
relações obrigacionais mantidas com cooperativas,
de que a parte recorrida não participa.
Sobre o assunto, Manuel Inácio Carvalho de
Mendonça (Doutrina e Prática das Obrigações, 4a ed,
atual. José de Aguiar Dias, Forense, Rio de
Janeiro, 1956, Vol. I, p.616-8) já enfatizava que:
“Para
que
se
dê
a
compensação
são
exigidos certos requisitos da lei civil.
Antes de tudo ela só pode existir entre
as
próprias
partes,
credor
e
devedor
recíprocos, isto é, cada um dos obrigados
deve-o ser por crédito principal e compensar
por crédito próprio.
É uma exigência que se impõe à razão e
não precisa ser demonstrada. OS créditos do
mandante
para
com
os terceiros não se
compensam com os débitos do mandatário para
com êsses terceiros ou vice versaa. Mas
entre as obrigaç~eos do terceiro para com o
mandante há sempre compensação, quer sejam
contraídas por êle, quer pelo mandatário
autorizado. É sempre uma compensação legal.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
8
O
mesmo
princípio
de
reciprocidade
determina que aquêle que se obrigou por
terceiro não possa compensar a obrigação
assumida com o que lhe deva o credor.”
Cabe,
também,
reproduzir
a
ementa
de
julgado referente a caso similar e nesse mesmo
sentido:
“Exige o Código Civil, portanto, para que
se possa realizar a compensação a existência
da reciprocidade de dívidas, vale dizer, as
duas pessoas, físicas ou jurídicas, devem
ser, simultaneamente, credora e devedora uma
da outra. Isto significa que apenas pessoas
que tenham relações jurídicas de crédito e
débito entre si podem integrar operação de
compensação. A doutrina é pacífica sobre a
indispensabilidade
da
reciprocidade
de
créditos
e
débitos
para ser cabível a
aplicação da compensação” (TJSP, Agravo de
Instrumento 9030700-88.2009.8.26.0000; Des.
Pereira
Calças,
Câmara
Especial
de
Recuperações
Judiciais
e
Falências,
j.
02.03.2010).
Tudo
somado,
considerado
o
objeto
do
recurso, nenhum reparo merece a decisão recorrida.
Anota-se,
finalmente,
não
estar
caracterizada a litigância de má-fé, visto não ser
vislumbrada qualquer espécie de conduta processual
anômala e maliciosa, não havendo enquadramento no
artigo 80 do CPC de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052547-85.2020.8.26.0000 -Voto no
9
A agravante, tão somente, utilizou-se dos
meios de defesa disponíveis, expondo argumentos e
demonstrando discordância com a decisão recorrida.
Conhece-se, por isso, de parte de recurso
para, na parte conhecida, lhe negar provimento.
Fortes Barbosa
Relator